Tribunal: TJPA
Processo: 0014171-89.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014171-89.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MERCADINHO NOSSA SENHORA DO SOCORRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0014171-89.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: MERCADINHO NOSSA SENHORA DO SOCORRO ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 4.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DANOS MATERIAIS E LIMINAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA E NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. DECURSO DO PRAZO EM SILÊNCIO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014171-89.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: MERCADINHO NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 4.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis-Pará, que indeferiu a inicial ante o inadimplemento das custas processuais.( PJe ID 19014580, páginas 1-2).

Em razões recursais, o Apelante argui um único argumento central,

a saber: nulidade por erro de procedimento no indeferimento da gratuidade processual

dado ser hipossuficiente. E, ao final, requer:

- a concessão do efeito suspensivo;

-nulidade da sentença combatida e

- deferimento da gratuidade processual em sede recursal por ser causa madura;

No
Pje ID

19037609
páginas 1-3, consta ordem judicial à prova da hipossuficiência alegada e, na impossibilidade da comprovação e em

simultaneidade, realizar

o preparo

na forma simples.

No PJe ID 19461322, página 1, consta certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial anunciando o decurso do prazo em silêncio.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0014171-89.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: MERCADINHO NOSSA SENHORA DO SOCORRO ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA 4.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
quanto

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto acompanhado da documentação correspondente.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem. Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento simples do preparo e apresentação da completa documentação ante a indiferença da ordem judicial proferida no

Pje ID

19037609, páginas 1-3, obrigação decorrente e simultânea a não comprovação da hipossuficiência arguida.

À vista disso
,
por

não

apresentar o preparo à admissão do Recurso de Apelação Cível configurado está a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE..

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024